Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-72.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. DOAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE LEGÍTIMA. CESSÃO DE DIREITOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a validade de cessão de direitos realizada em favor de herdeira necessária.
2. Discussão acerca da natureza jurídica do negócio e da alegada simulação.
3. Controvérsia envolvendo doação realizada por ascendente em vida.

II. Questão em Discussão
4. Definir se a cessão de direitos configura doação válida a título de antecipação de legítima ou negócio jurídico simulado sujeito à anulação.

III. Razão de Decidir
5. A doação caracteriza-se pela liberalidade do doador e distingue-se da compra e venda, que exige contraprestação.
6. A vedação do art. 496 do Código Civil aplica-se à compra e venda entre ascendente e descendente, não à doação.
7. A doação a herdeiro necessário configura adiantamento de legítima, sujeita à colação, desde que respeitada a parte disponível.
8. Inexistindo prova de simulação ou de doação inoficiosa, deve ser preservada a validade do negócio jurídico.
9. Nesse sentido: Acórdão 2080491, 0710453-44.2024.8.07.0020, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/12/2025, publicado no DJe: 30/01/2026 e Acórdão 2027461, 0705753-51.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.

IV. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
11. Majoro os honorários recursais de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do §11o do art. 85, do Código de Processo Civil.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Arts. 538, 544, 496, 2.002 e seguintes do Código Civil.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 2080491, 0710453-44.2024.8.07.0020, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/12/2025, publicado no DJe: 30/01/2026; e
Acórdão 2027461, 0705753-51.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.